Tribunal: STF
Processo: ARE 1283577
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO RECIBO DE PROTOCOLO. PRECEDENTES.



    1. Não foi observado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário na origem (artigos 1.003, § 5º, e 1.070 c/c artigo 219, todos do CPC).



    2. Não se infirmou a presunção de veracidade do recibo de protocolo do Tribunal a quo que atestou a data da interposição do recurso.



    3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.